Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-50.2021.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002042-50.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[OBRAS PÚBLICAS]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRENTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator); Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1ª Vogal); Dra. Hanae Yamamura de Oliveira (2ª Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002042-50.2021.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Sapezal/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Lucas Raffaelli Locks

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII alínea “b”, com redação anterior à Emenda Constitucional nº 87/2015.

2. A aplicação do diferencial de alíquota pelo estado de destino somente se verifica possível, quando o destinatário da mercadoria for contribuinte do imposto. Não sendo esse o caso, a alíquota aplicável é a interna do estado de origem, com o recolhimento do tributo em favor desse ente federativo. E com o advento da EC nº 87/2015, a Constituição Federal estabeleceu que o titular do diferencial de alíquota nas operações em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS, é o Estado de origem remetente.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Da análise detida dos autos, verifica-se que razão assiste ao requerente, conforme a seguir será demonstrado. Com efeito, a Emenda Constitucional nº 87, de 16/04/2015, alterou o §2º do art. 155 da Constituição Federal e incluiu o art. 99 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visando tratar da sistemática de cobrança do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação [ICMS] incidente sobre as operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado. Em síntese, a mencionada EC nº. 87/2015 alterou a sistemática de incidência do ICMS nas vendas de mercadorias e prestações de serviços a consumidores finais não contribuintes localizados em Estados distintos. Antes dessa inovação, o não-contribuinte pagava a alíquota interna do Estado de origem e nada ao Estado de destino, bem como o contribuinte do ICMS, quando devido, pagava a alíquota interestadual ao Estado de origem e a diferença de alíquota ao Estado de destino. Com a alteração, o Estado de origem receberá o valor equivalente à alíquota interestadual mais um percentual do diferencial de alíquota, conforme consta no art. 99 do ADCT. O restante será pago ao Estado de destino. Entretanto, segundo a regra de transição, constante do art. 3º da referida EC 87/2015, o “rateio” no recolhimento do DIFAL [diferencial de alíquota de ICMS] somente pode ser exigido do destinatário da mercadoria não contribuinte do imposto no ano subsequente à sua publicação e após o prazo de 90 [noventa] dias, em claro respeito aos princípios da anterioridade do exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no art. 150, III, “b” e “c” da Carta Magna. Nesse contexto, exemplificando a disposição normativa, caso uma empresa, localizada no Estado de São Paulo realize operação mercantil com uma empresa (contribuinte de ICMS), com sede em Mato Grosso, caberá ao Estado de São Paulo o ICMS apurado através da alíquota interestadual e ao Estado de Mato Grosso caberá a diferença entre a alíquota interestadual e alíquota interna. Por outro lado, caso a mesma operação tivesse como destinatário o consumidor final não contribuinte, as alíquotas incidentes sobre a operação seriam as mesmas, mas, por força da nova redação do inciso VIII, a obrigação pelo recolhimento do diferencial de alíquota seria da empresa situada no Estado de São Paulo, pois o destinatário não seria contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. No caso em tela, a parte autora adquiriu um caminhão para uso próprio, com a finalidade de utilizá-lo para transportar máquinas agrícolas dentro de sua fazenda, isto é, o requerente se mostra como destinatário final do produto adquirido e não contribuinte, na medida em que será utilizado para o próprio exercício da atividade econômica e não destinado para a revenda, cujo equipamento integra o seu ativo imobilizado, o que demonstra estar ausente o fato gerador da obrigação tributária.”

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, confirmando a liminar concedida, declaro a ilegalidade da cobrança de ICMS, com base na alíquota interestadual, sobre a mercadoria adquirida pelo Requerente, através da NOTA FISCAL nº 331338.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor débito questionado no montante de R$ 29.900,00.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022